Tribunal: TJDFT
Processo: 0718504-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0718504-75.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: JADSON DOS REIS SANTOS PACIENTE: LEONARDO GOMES DE BRITO RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Jadson dos Reis Santos, OAB-DF 54.964, em favor de LEONARDO GOMES DE BRITO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva. Informa, inicialmente, que em 06/07/2021 o paciente foi autuado em flagrante por crime de tráfico de drogas, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva no dia seguinte, pelo Núcleo de Audiências de Custódia, para garantia da ordem pública. Instaurada a ação penal, foi realizada audiência de instrução em 18/04/2022, tendo sido pleiteada a revogação da custódia cautelar. Os autos, então, teriam sido conclusos para sentença, em 05/05/22, mas convertidos em diligência em 16/05/22 para juntada de laudo definitivo de constatação de substâncias entorpecentes. Em 24/05/22 o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido. Alega, em síntese, que a hipótese não revela a presença do perigo do estado de liberdade do acusado, não sendo óbice para a concessão da liberdade provisória o fato de estar em cumprimento de acordo de não persecução penal por outra imputação. Argumenta que o fato de o agente possuir um único acordo de não persecução penal não é suficiente para afastar sua primariedade, tampouco demonstrar qualquer habitualidade delitiva. Aduz que a quantidade de entorpecentes, por si, não se revela suficiente para a manutenção da custódia cautelar, devendo ser sopesado com as condições pessoais do paciente e as circunstâncias da prisão. Afirma ser evidente a ausência da atualidade perigo do estado de liberdade do réu, pois já está há quase 9 (nove) meses preso, tendo sua família mudado de endereço, local conhecido como de intenso tráfico de drogas na região. Defende, ainda, a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Argui nulidade do processo em vista da não realização do Laudo de Constatação Definitivo dos entorpecentes e violação ao sistema acusatório, ante a determinação do Juízo Impetrado de juntada do laudo sem requerimento do Ministério Público nesse sentido. Sustenta, por fim, excesso de prazo para a prolação de sentença, já que a não realização, no decorrer da instrução, do laudo definitivo de constatação, constitui omissão não atribuível ao acusado. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por prevenção de órgão, ante o afastamento do Relator prevento. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. A prisão preventiva do paciente foi decretada em 07/07/2021 para garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva. Encerrada a instrução criminal e estando o feito na fase de sentença, com alegações finais já apresentadas pelas partes, não há fato novo que altere o panorama processual informador da decisão que decretou a medida cautelar extrema. Com efeito, o risco de reiteração delitiva permanece atual, uma vez que pautado no fato de que o acusado estava processado criminalmente por outro crime de tráfico de drogas no momento em que acabou novamente autuado em flagrante, desta vez na posse de drogas diversas e em quantidades significativas, fatores que servem sim de vetor idôneo ao magistrado na ponderação da necessidade da prisão preventiva. Já quanto à alegação de nulidade do processo e violação do sistema acusatório, pela ausência do laudo de constatação definitivo e determinação judicial de sua juntada aos autos, de ofício, tratam-se de questões ainda em desenvolvimento perante o Juízo Impetrado, e que serão, decerto, sopesadas na sentença, momento processual próprio, não competindo ao Tribunal, portanto, a análise per saltum desses temas, máxime em sede de habeas corpus. Por fim, no que se refere à alegação de excesso de prazo, sem razão o impetrante, ao menos por ora, uma vez que a instrução criminal está encerrada, tanto que as partes já apresentaram suas respectivas alegações finais. Nesse contexto, aplica-se o Enunciado da Súmula 52 do STJ, sem prejuízo, evidentemente, da observância de prazo razoável para a prolação da sentença. Desse modo, em exame preliminar, não constato constrangimento ilegal a ser sanado, razão pela qual DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado